Tribunal: TJBA
Processo: 8116053-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8116053-41.2022.8.05.0001

Juízo de origem: 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelantes: EWERTON PRADO BUENO e LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO

Defensora Pública: Isis Vasconcellos Guimarães

Promotor de Justiça: Arx Thadeu Aragão Cruz

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO. CRIME CONSUMADO E TENTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA. MULTA. DETRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os recorrentes EWERTON PRADO BUENO SANTOS e LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO pela prática dos crimes de roubo majorado (um consumado e outro tentado), praticados contra duas vítimas distintas, fixando a pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 340 dias-multa, a base de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos narrados na denúncia, para cada um.

II. Questão em discussão

2. A análise recursal envolve: (i) se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita nesta fase processual; (ii) se deve ser reconhecida nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP; (iii) se é possível a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado; (iv) se deve ser reconhecida a confissão espontânea para reduzir a pena; (v) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade ou fixação de regime mais brando; (vi) se é possível afastar a multa aplicada; (vii) se é devida a concessão do direito de recorrer em liberdade; e (viii) a análise da detração penal.

III. Razões de decidir

3. O pedido de concessão da justiça gratuita não foi conhecido, pois compete ao Juízo da Execução Penal (TJ-CE - Apelação 0202421-31.2023.8.06.0001).

4. Não há nulidade no reconhecimento pessoal, pois as provas judiciais, colhidas sob o crivo do contraditório, corroboraram suficientemente a autoria dos delitos imputados aos Suplicantes.

5. O roubo contra Sátiro Guedes consumou-se, conforme a teoria da
amotio
(Súmula 582/STJ). A inversão da posse ocorreu, ainda que brevemente, sendo incabível a desclassificação para tentativa.

6. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, pois EWERTON apenas confessou parcialmente na fase policial e a sentença não utilizou tal confissão para condenação (Súmula 545/STJ).

7. A fixação da pena base acima do mínimo legal observou os critérios legais, não sendo possível sua redução ou substituição por penas restritivas de direitos.

8. A multa penal deve ser mantida, sendo apenas redimensionada de ofício para 25 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando a continuidade delitiva.

9. Negado o direito de recorrer em liberdade, por persistirem os fundamentos da prisão preventiva: garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não sendo cabível a alteração em relação a EWERTON.

10. A detração penal postulada deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, pois não altera o regime inicial de cumprimento de pena.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Pena pecuniária redimensionada de ofício para 25 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. O benefício da justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 2. Não há nulidade do reconhecimento pessoal quando este é corroborado por provas judiciais firmes. 3. O roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve tempo, prescindindo de posse mansa e pacífica. 4. A confissão parcial e não ratificada em juízo, não utilizada como fundamento da condenação, não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP. 5. A pena de multa em crime continuado deve ser aplicada com a mesma fração de aumento da pena privativa, sem cumulatividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CP, arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I; 14, II; 44; 51; 77; 71; CPP, arts. 226 e 387, §2º; Lei 12.736/2012.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJCE: Apelações 0202421-31.2023.8.06.0001; 0012381-34.2022.8.06.0064; 0267180-04.2023.8.06.0001.

·

STJ: AgRg no AREsp n. 2.601.293/RJ; AgRg no HC n. 777.654/PR; AREsp n. 2.435.335/RN; AgRg no AREsp n. 2.771.702/MT.

·

Súmulas 582/STJ, 231/STJ, 545/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob o número 8116053-41.2022.8.05.0001, oriundos
7
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA)
, tendo como Recorrentes
EWERTON PRADO BUENO SANTOS
e
LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO
e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
a Apelação, julgando
IMPROVIDO
o apelo interposto pela defesa,

redimensionando-se
ex officio
a pena pecuniária, que passa a ser de 25 dias-multa, a base de 1/30 do salário mínimo
, de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA